Tribunal: TJBA
Processo: 8001583-81.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001583-81.2021.8.05.0243

Foro de Origem: Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Seabra (BA)

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaca

APELADO: LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES registrado(a) civilmente como LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES

Advogado(s):LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES registrado(a) civilmente como LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES

Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar em processo penal na Comarca de Seabra/BA, fixados no valor de R$ 4.536,00. A nomeação decorreu da inexistência de Defensoria Pública na localidade.

2.

O defensor dativo atuou durante toda a instrução criminal, tendo apresentado defesa preliminar e alegações finais.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de júri itinerante e a alegação de designação de defensores públicos impedem a nomeação de defensor dativo; e (ii) saber se a fixação de honorários ao defensor dativo deve ser feita em sentença penal ou mediante ação própria na esfera cível, conforme entendimento do Tema 984 do STJ.

III. Razões de decidir

4.

Inexistência de relação com o júri itinerante, visto que o crime julgado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) não é de competência do Tribunal do Júri.

5.

Inviabilidade de acolher a preliminar de nulidade da sentença com base no Tema 984 do STJ, por se tratar de questão de mérito.

6.

A atuação do defensor dativo decorreu da ausência de Defensoria Pública na Comarca de Seabra/BA, conforme previsão constitucional e infraconstitucional.

7.

A fixação de honorários na sentença penal é admitida pela jurisprudência do STJ e tribunais estaduais, não se exigindo ação própria na via cível.

8. Valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional diante da atuação processual desempenhada, estando abaixo da tabela da OAB.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

·

Tese de julgamento
: “1. A inexistência de Defensoria Pública na Comarca autoriza a nomeação de defensor dativo, cuja remuneração deve ser suportada pelo Estado. 2. A fixação de honorários ao defensor dativo pode ser realizada na sentença penal, não sendo exigida a propositura de ação cível autônoma. 3. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo tomar como referência, mas não como imposição, a tabela da OAB.”

·

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º-3º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º; CPC, art. 85, § 2º.

·

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.11.2017; TJBA, Apelação nº 0500750-40.2015.8.05.0054, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, j. 12.07.2024.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º

8001583-81.2021.8.05.0243
, oriundos
Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Seabra (BA),
tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado o advogado

LUZIMÁRIO DA SILVA GUIMARÃES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER O APELO,

REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA